Tribunal: TJSP
Processo: 2240503-21.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Oposição a levantamento de depósito judicial com base em inexistência de trânsito de julgado de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo executado – Descabimento no caso concreto – Ocorrência, ao tempo da decisão agravada, de julgamento a ele desfavorável – Ausência de motivo hábil a obstar o levantamento do valor depositado –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Oposição a levantamento de depósito judicial com base em inexistência de trânsito de julgado de agravo de instrumento anteriormente interposto pelo executado – Descabimento no caso concreto – Ocorrência, ao tempo da decisão agravada, de julgamento a ele desfavorável – Ausência de motivo hábil a obstar o levantamento do valor depositado – Desnecessidade, outrossim, de imposição de caução – Condutas do executado que realmente configuraram litigância de má-fé, nos exatos termos da decisão agravada, que fica mantida.
Agravo desprovido.